Tribunal: TJMMG
Processo: 2001590-48.2023.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2001590-48.2023.9.13.0002 Referência: Processo n. 2001574-94.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 22/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.388/24. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO DEVE SER COMPUTADO NO CUMPRIMENTO DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto natalino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram preenchidos os requisitos para concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 12.388/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O período de prova do sursis não deve ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de Execução Penal desprovido. __________ Dispositivo relevante citado: Decreto Presidencial n. 12.388/2024, art. 9º. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RHC n. 146353, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 26/10/2020; STJ, HC n. 350.345/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 6/10/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de execução penal. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de agravo de execução penal interposto por André Luiz Barroso Milagres, com fulcro no art. 197 da LEP, contra a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de indulto natalino ao agravante. O agravante foi condenado, nos autos n. 2000176-49.2022.9.13.0002, pela prática do crime de lesão qualificada pelo resultado (art. 209, § 3º, segunda parte, do Código Penal Militar), com pena fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo vedado a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (Evento 151 – SENT1, Processo n. 2000176-49.2022.9.13.0002 – Primeira Instância). Em sede recursal, a colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar (TJMMG) deu provimento parcial à apelação, para conceder o benefício do sursis, ocorrendo então a suspensão da pena privativa de liberdade do agravante, pelo período de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas pelo juízo de execução (Evento 20 – Processo n. 2000176-49.2022.9.13.0002 – Segunda instância). Transitada em julgado a decisão, instauraram-se os autos para execução da pena, tendo a defesa requerido a concessão do indulto natalino, alegando que o reeducando, ora agravante, preencheu os requisitos previstos no Decreto n. 11.846/2023 (Evento 22 – PROCJUDIC2, páginas 47/48). O referido pleito foi deferido pelo juízo da 2ª AJME, que declarou extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 123, inciso II, do CPM, e determinou, por conseguinte, a expedição do alvará de soltura (Evento 22 – PROCJUDIC2, páginas 66/67, Processo n. 2001590-48.2023.9.13.0002). Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução (Evento 22 – PROCJUDIC3, páginas 1/4), tendo sido a decisão primeva reformada por este Tribunal, ao fundamento de que o então agravado, André Luiz Barroso Milagres, não fazia jus à concessão do indulto, por não cumprimento do requisito previsto no inciso XIII do art. 2º do Decreto n. 11.846/23 (Evento 22 – PROCJUDIC3, páginas 44/50, Processo n. 2001590-48.2023.9.13.0002). Assim, foi restabelecida a suspensão condicional da pena, com todas as condições anteriormente estabelecidas em audiência admonitória, sendo fixado como data de término do benefício penal o dia 13/03/2026 (Evento 22 – PROCJUDIC3, páginas 53 e 56, Processo n. 2001590-48.2023.9.13.0002). A defesa constituída do agravante apresentou, em 25/12/2024, novo pedido de concessão do indulto e, por conseguinte, de extinção da punibilidade, agora com fundamento no artigo 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024 c/c o art. 107, inciso II, do Código Penal. Em seu pedido, salientou que o ora agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e que foi agraciado com o benefício da suspensão condicional da pena, que se iniciou no dia 30/11/2023 (Evento 22 – PROCJUDIC6, páginas 10/20). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugnou pelo indeferimento do pleito, por entender não fazer jus o agravante ao indulto de 2024 (Evento 22 – PROCJUDIC6, páginas 31/32). O MM. Juiz a quo indeferiu o requerimento, sob os seguintes argumentos: [...] No caso em tela, o executando teve sua pena suspensa condicionalmente em 30/11/2023, estando ainda em período de prova. Não há registro de cumprimento de pena privativa de liberdade, de modo que o requisito temporal previsto no artigo 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/24, não foi atendido. Portanto, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do indulto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado por André Luiz Barroso Milagres, tendo em vista que período de prova do SURSIS não configura cumprimento de pena privativa de liberdade, sendo inaplicável para os fins de concessão de indulto, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal, e do artigo 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/24. (Evento 22 – PROCJUDIC6, páginas 36/38, Processo n. 2001590-48.2023.9.13.0002) Instada a se manifestar na qualidade de órgão da execução penal, a Defensoria Pública, inconformada com a decisão, interpôs o presente agravo em execução penal. Em suas razões recursais, relata que o agravante foi beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, iniciado no dia 30/11/2023. Aduz que requereu a extinção da punibilidade, mediante a concessão do indulto, por preenchimento dos requisitos constantes do Decreto n. 12.338/2024, pleito indeferido pelo douto Juízo a quo. A esse respeito, alega ser infundado o fundamento aventado, consistente no fato de não ter o agravante iniciado o cumprimento da pena, pelo deferimento do sursis. Isso porque, em seu entendimento, a suspensão condicional da pena não obsta a instituição do marco inicial para a incidência do indulto, pois “O PRÓPRIO DECRETO N. 12.338, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024, PREVÊ, TEXTUALMENTE, SUA POSSIBILIDADE NO CASO DE O SENTENCIADO SE ENCONTRAR NO ‘SURSIS’”. Conclui que o sentenciado se encontra respaldado pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/24, devendo ser-lhe concedido o indulto natalino. Pugnou, ao final, “pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão do Juízo da Execução Penal, uma vez que divorciada do Decreto n. 12.338/2024.” (Evento 22 – PROCJUDIC6, páginas 57/60). O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, alegando, em síntese, que a concessão de indulto não está autorizada na hipótese dos autos. Salientou que, conforme entendimento firmado pelo STF, o período de prova do sursis não pode sequer ser considerado como tempo de cumprimento de pena para os efeitos de concessão de indulto natalino. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Requereu, assim, que o presente recurso não fosse provido, “para que a decisão de primeira instância, que indeferiu a concessão do indulto, seja mantida.” (Evento 22 – PROCJUDIC6, páginas 70/71). A defesa constituída pelo agravante também apresentou contrarrazões ao recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública. Salientou que, embora tenha registrado seu entendimento no sentido de que o agravante preenche os requisitos elencados no artigo 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/24, por questões de estratégia defensiva, não recorreu da decisão a quo que negou o indulto. Pugnou, assim, pela manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de indulto (Evento 22 – PROCJUDIC6, páginas 75/78). Em juízo de retratação, o MM. Juiz da 2ª AJME manteve a decisão que indeferiu o indulto previsto no Decreto n. 12.388/2024, sob o fundamento de que este Tribunal solidificou entendimento no sentido de que “o período de prova do sursis não é computado como tempo de efetivo cumprimento de pena” (Evento 22 – PROCJUDIC6, páginas 81/82). O e. procurador de justiça Dr. Fernando Martins manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. [...] Pois bem, a decisão que indeferiu o requerimento de indulto natalino não merece qualquer reparo, mostrando-se inaplicável a concessão desse benefício por ora, já que, como suficientemente fundamentado na decisão agravada (evento 22 - PROCJUDIC6 - fls. 36/38) e sustentado nas contrarrazões recursais ministeriais (evento 22 - PROCJUDIC6 - fls. 70/71), o artigo 9º, inciso VII, da Decreto n. n. 12.338/2024 prevê expressamente que a concessão do indulto coletivo dependerá do cumprimento até 25/12/2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes, sendo que, no caso em questão, tal requisito objetivo claramente não foi atendido, já que o tempo de sursis não pode ser computado como de execução da pena. Conclui-se, deste modo, que o indeferimento do indulto deve permanecer, até para que não se abra perigosos precedentes e não se pratique patente injustiça em relação a outros condenados em condições assemelhadas, com tratamento desigual aos iguais, o que levaria, sem sombra de dúvida, o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo agravante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do agravo em execução interposto pela Defensoria Pública (evento 22 - PROCJUDIC6 - fls. 57/60), a fim de que seja mantida decisão que indeferiu o indulto natalino ao réu ANDRÉ LUIZ BARROSO MILAGRES (evento 22 - PROCJUDIC6 - fls. 36/38). (Evento 34) É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detida análise da matéria, entendo que a pretensão do agravante não merece ser acolhida. Inicialmente, destaco que o inciso VII1 do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.388/2024, sob o qual se embasou o agravante, estabelece que a concessão do indulto dependerá do cumprimento, até 25/12/2024, de “um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes”, sendo que, no caso em questão, tal requisito não foi atendido, já que o tempo de sursis não pode ser computado como de execução da pena. No caso em exame, o sentenciado, André Luiz Barroso Milagres, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, tendo sido concedido o benefício da suspensão condicional de pena, que teve o seu início no dia 30/11/2023 (Evento 8 – PROJUDIC1, páginas 60/62). Por força de decisão emanada por esta 2ª Câmara, que reformou o entendimento singular que havia concedido o indulto com fulcro no Decreto n. 11.846/2023, foi necessário redesignar a data para incidência das condições estabelecidas para o cumprimento do sursis. Contudo, conforme se infere da nova guia de execução, embora o dia do restabelecimento e previsão de término tenha sido redimensionado, a data de início de cumprimento do período de prova permaneceu aquela anteriormente designada, qual seja, 30/11/2023, o que induz ao entendimento de que não houve o início do cumprimento da pena (Evento 22 – PROJUDIC4, páginas 3/4). Ademais, o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores é no sentido de que o período de prova da suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo cumprimento da pena, senão vejamos: EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a 1 VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). Recurso não provido. (STF - RHC 146353, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26-10- 2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (STF - HC 129838, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Tendo em vista que o período de prova do sursis não é computado como tempo de efetivo cumprimento de pena, a paciente não faz jus à concessão de indulto, por ausência do requisito objetivo. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC n. 350.345/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016.) Destaquei Destarte, considerando que não restou preenchido o requisito previsto no inciso VII do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.388/2024, entendo que o sentenciado André Luiz Barroso Milagres não faz jus à concessão do indulto. Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de execução penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator